Tribunal: TJMT
Processo: 1053205-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053205-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CONSVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 05.438.887/0001-18 (APELADO), CHRISTIANELLI DA ROCHA RESENDE - CPF: 699.986.801-82 (APELADO), JOSE GERALDO CARREIRO DA ROCHA - CPF: 239.490.319-87 (APELADO), CARLOS ALBERTO DA ROCHA - CPF: 699.986.711-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.282). VALOR DA EXECUÇÃO SUPERA 160 UPF/MT. INAPLICABILIDADE DA EXTINÇÃO POR PEQUENO VALOR SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação de Execução Fiscal, declarou a nulidade dos débitos referentes à TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio), com base na sua inconstitucionalidade, e, quanto ao valor remanescente (referente a infrações tributárias e débitos de ICMS), extinguiu a execução por considerar tratar-se de crédito inferior a 160 UPF/MT, aplicando a Lei Estadual n. 10.496/2017, o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a TACIN possui fundamento constitucional à luz do Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF; (ii) estabelecer se é legítima a extinção de ofício da execução fiscal por crédito inferior a 160 UPF/MT; e (iii) determinar se são aplicáveis, ao caso concreto, o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança da TACIN é constitucional, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155), publicado em 28/03/2025, decisão esta de eficácia imediata e obrigatória nos termos dos arts. 927, I, e 926 do CPC.

4. A TACIN, no caso concreto, atende aos critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, configurando-se como taxa válida decorrente do exercício do poder de polícia ambiental estadual.

5.
O novo entendimento consolidado no Tema 1282 tem aplicação imediata e vinculante, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua eficácia.

6.
Com a revalidação da cobrança da TACIN, o valor total da execução supera 160 UPF/MT, afastando o fundamento adotado na sentença de extinção por pequeno valor com base na Lei Estadual n. 10.496/2017.

7.

Ainda que o valor remanescente fosse inferior ao limite legal, a extinção de ofício da execução fiscal por pequeno valor constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo juízo sem manifestação da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 452 do STJ.
.

8.
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 não se aplicam ao caso concreto, pois a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de débito superior a R$ 10.000,00, limite objetivo estabelecido para a aplicação desses instrumentos normativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Estado de Mato Grosso é constitucional, conforme fixado pelo STF no Tema 1282 da Repercussão Geral.

2.
O precedente firmado no Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 não se aplicam a execuções fiscais cujo valor, uma vez reconhecida a legalidade da taxa discutida, ultrapassa o limite de R$ 10.000,00.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 485, IV e VI, 924, II, 926 e 927; Lei 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 643.247/MG (Tema 1282), j. 28.03.2025; STF, RE n. 1.355.208/PR (Tema 1184), j. 26.05.2022; STF, Rcl 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024; TJMT, ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000. Súmula 452.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1053205-20.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
Consvidro Industria e Comercio de Vidros Ltda - ME
e outros, na qual o juízo singular reconheceu a nulidade dos débitos de TACIN (Taxa de Segurança contra Incêndio) inseridos nas Certidões de Dívida Ativa e, considerando o reduzido valor dos débitos remanescentes, declarou extinta a execução fiscal.

O apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, em virtude da afetação da matéria ao Tema 1282 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, ressaltando a possibilidade de decisões conflitantes e a importância de aguardar o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

No mérito, defende a prevalência da modulação dos efeitos determinada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com eficácia
ex nunc
, vinculando todos os órgãos fracionários do Tribunal.

Sustenta que, ao prolatar a sentença, o juízo singular, aplicou equivocadamente o Tema 1184 do STF e a Resolução Conselho Nacional de Justiça n. 547/2024, ao extinguir o feito pelo suposto baixo valor dos débitos remanescentes.

Por fim, requer seja provido o recurso, para que seja determinado o sobrestamento do feito até decisão final do STF no Tema 1282, ou, subsidiariamente, seja reformada a sentença, com reconhecimento da higidez dos débitos e prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, em razão da ausência de angularização da relação processual.

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que que julgou
parcialmente extinta a execução fiscal
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da inconstitucionalidade da cobrança de falta de recolhimentos da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN). E, em relação ao valor residual da execução (referente à (referente a infrações tributárias e débitos de ICMS), constatou que o total do valor é

inferior a 160 UPF/MT
, julgando extinta a execução com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c os arts. 2o e 5o da Lei Estadual 10.496/2017.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, propôs Execução Fiscal em face da empresa
Compre Mais Supermercados Ltda
e de seus sócios, tendo como base na Certidões de Dívida Ativa – CDAs inclusa nos autos, no valor de R$ 122.358,21 (cento e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos).

As CDAs reúnem débitos tributários de TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) e infrações consistentes em: a)
Descumprimento de Obrigação Trib Acessória - Registrado no CCF e
b)
Débitos ICMS - Resolução 029/99.

Sobreveio sentença, na qual o juízo singular, julgou o processo extinto, nos seguintes termos:

“[...]Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual visando a cobrança de CDA fundada na Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB ACESSÓRIA - REGISTRADO NO CCF e DÉBITOS ICMS - RESOLUÇÃO 029/99 - 1o UOF. [...]

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade da exação tributária referente à TACIN, a título de Repercussão Geral, (TEMA 16), tendo a Corte Suprema modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos
ex nunc,
a partir de 1/8/2017, conforme julgado abaixo ementado: [...]

Vale destacar que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo STF ocorreu a título de Repercussão Geral, (TEMA 16), tendo, na oportunidade, a Corte Suprema modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos
ex nunc.

Em nova decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, oportunidade em que aplicou a regra geral de eficácia da decisão, atribuindo efeito
ex tunc
, portanto.

No mesmo sentido, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, seguindo o precedente do Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhecendo inconstitucional a instituição da TACIN. Da mesma forma, inicialmente, a corte estadual também modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado.

Todavia, seguindo o entendimento do Pretório Excelso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça local decidiu, por unanimidade, seguindo o voto do relator, por rever o seu entendimento no que concerne a modulação dos efeitos da decisão. [...]

Portanto, independentemente do momento em que se deu o fato gerador que culminou na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, deve-se ser reconhecida a ilegalidade da imputação.

Portanto, demonstrada está à ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto, declaro nulo o débito referente à FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA

Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, nos termos já constantes desta decisão, resta, neste feito, apenas o débito referente à ‘DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB ACESSÓRIA - REGISTRADO NO CCF e DÉBITOS ICMS - RESOLUÇÃO 029/99 - 1o UOF’, cujo valor, conforme se verifica dos autos, é inferior a 160(cento e sessenta) UPF’s. [...]

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2o e 5o da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito. [...]

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação.

Inicialmente, no que concerne ao débito relativo a TACIN, constato que a Execução Fiscal foi ajuizada em 10/11/2020, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, em que o STF, ao rever posicionamento anteriormente proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908, entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, é perfeitamente aplicável na hipótese, até porque, o novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, inciso I, e 926 do CPC.

Importante consignar, ainda, que a
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos administrativos individualizáveis, e dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, o que legitima sua cobrança pelo Ente Estadual.

Frisa-se, por fim, a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão vinculante, para que seja autorizada sua aplicação, porque seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia, o que ocorreu em 28/03/2025.

Nessa linha de intelecção, perfilho o seguinte entendimento proferido pelo STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel . Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância dos precedentes judiciais, em consonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.417.155 das teses com repercussão geral (Tema n. 1.282), o caso é de provimento do Recurso de Apelação Cível, neste ponto.

No mais, como decorrência lógica do reconhecimento da constitucionalidade da TACIN, impõe-se igualmente a reforma da extinção da execução quanto aos créditos inferiores a 160 UPF/MT, uma que, a
sentença aplicou os arts. 2o e 5o da Lei 10.496/2017 por entender que, remanescendo apenas os débitos decorrentes de
Descumprimento de Obrigação Trib Acessória - Registrado no CCF e, de Débitos ICMS - Resolução 029/99 - 1o UOF
, o montante não superaria 160 UPFs;

Assim, reconstituído o crédito de TACIN, desaparece o suporte fático para a extinção, impondo-se o prosseguimento da execução, quanto as CDAs de n.
2017223525, 2018754723 e 2018888658. (IDs

316020895, 316020896 e 316020897
).

Ainda que assim não fosse, infere-se, do disposto na Lei Estadual, que a desistência por pequeno valor constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Juízo, à luz, inclusive, da Súmula 452 do STJ, razão pela qual deve ser desconstituída a extinção decretada com esse fundamento, cabendo à PGE avaliar conveniência e oportunidade à luz da legislação aplicável.

Ademais, não cabe aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que a ação foi ajuizada em
10/11/2020
, para cobrança de débito no valor de
R$ 122.358,21 (cento e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos)
,
valor atribuído à causa, atualizado até a propositura da ação, montante que, como se vê, supera o limite objetivo estabelecido tanto pelo STF quanto pelo CNJ, para a aplicação das referidas medidas condicionantes, de modo que a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, que estipulou a sua aplicação para execução fiscal de baixo valor
ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, a imposição, pelo Juízo de origem, de requisitos que não se aplicam à hipótese concreta – por não se tratar de execução de pequeno valor – constitui interpretação extensiva indevida de precedente vinculante e extrapola os limites objetivos da norma administrativa correlata.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida, para reconhecer a
constitucionalidade
da
TACIN
, bem como a inaplicabilidade de oficio da
Lei Estadual n. 10.496/2017,
da
tese firmada no Tema n. 1.184 do STF, e da Resolução CNJ n. 547/2024,
e, de consequência, determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025